Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-07.2021.8.11.0046
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. OMISSÃO INEXISTENTE. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação civil pública ambiental. O embargante alega omissão quanto ao reconhecimento do dano moral coletivo, afirmando que este seria presumido e aferível in re ipsa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto ao reconhecimento do dano moral coletivo, considerando o desmatamento realizado sem autorização e a presunção do dano in re ipsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, pois o acórdão destacou que o Auto de Infração foi anulado, bem como o processo administrativo, estando o CAR da propriedade ativo. Reconheceu-se que o desmatamento ocorreu fora de área de preservação permanente ou de reserva legal, sendo passível de conversão.
4. A Procuradoria Geral de Justiça reconheceu a regularização ambiental e a inexistência de desmatamento em áreas protegidas.
5. A alegação de que o dano moral coletivo seria presumido configura mera discordância com o entendimento adotado, não sendo cabível sua rediscussão em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a anulação do Auto de Infração e a regularização ambiental da propriedade, afasta a configuração de dano moral coletivo, sendo incabível a rediscussão do mérito em embargos de declaração."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000939-07.2021.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL BERNARDI COLET - CPF: 039.793.821-76 (APELADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME BERNARDI COLET - CPF: 039.794.831-00 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. OMISSÃO INEXISTENTE. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação civil pública ambiental. O embargante alega omissão quanto ao reconhecimento do dano moral coletivo, afirmando que este seria presumido e aferível in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto ao reconhecimento do dano moral coletivo, considerando o desmatamento realizado sem autorização e a presunção do dano in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão destacou que o Auto de Infração foi anulado, bem como o processo administrativo, estando o CAR da propriedade ativo. Reconheceu-se que o desmatamento ocorreu fora de área de preservação permanente ou de reserva legal, sendo passível de conversão.

4. A Procuradoria Geral de Justiça reconheceu a regularização ambiental e a inexistência de desmatamento em áreas protegidas.

5. A alegação de que o dano moral coletivo seria presumido configura mera discordância com o entendimento adotado, não sendo cabível sua rediscussão em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a anulação do Auto de Infração e a regularização ambiental da propriedade, afasta a configuração de dano moral coletivo, sendo incabível a rediscussão do mérito em embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Relatório

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que

negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, contra a sentença que julgou improcedente o pedido desta Ação Civil Pública Ambiental.

O embargante aponta omissão em relação ao dano moral coletivo, aduzindo que este foi analisado de forma subjetiva, sem considerar seu caráter presumido e sua aferição
in re ipsa.
Além disso, sustenta que foi desconsiderado o fato de que a área desmatada corresponde a 190,448 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental, bem como
17,68 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, no ano de 2014.

Requer que seja sanada a omissão.

Contrarrazões do embargado no Id 272899886, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

O embargante aponta omissão quanto ao dano moral coletivo, sob o argumento que é presumido e aferível
in re ipsa,
bem como não foi levado em consideração que

houve o desmate sem autorização do órgão ambiental de uma área de 190, 448 hectares
.

Não se verifica a omissão apontada, tendo em vista que consta do acórdão que a ação foi ajuizada com base exclusivamente no Auto de Infração, o qual foi anulado, assim como a administração estadual anulou o processo administrativo, o CAR da propriedade se encontra ativo e o desmatamento apontado no Auto de Infração anulado ocorreu fora de área de preservação permanente ou de reserva legal e passível de conversão.

Ressalta-se que conforme constou do acórdão, a Procuradoria Geral de Justiça reconheceu, em seu parecer, que se tratou de desmate foram de ARL e já houve a regularização ambiental, assim como o CAR se encontra ativo.

Assim, não se afigura a possibilidade de se condenar o embargado a indenizar dano moral coletivo se a infração foi anulada, já houve a regularização ambiental, não houve desmate em área de reserva legal ou de preservação permanente.

A alegação de que o dano moral é presumido e aferível
in re ipsa,
como fundamento para apontar omissão, caracteriza inconformismo com o entendimento da Câmara Julgadora, o que não é passível de ser alegado na via dos aclaratórios.

Diante isso,
REJEITO os embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025